Tribunal: STF
Processo: HC 257746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DO EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/4 DA PENA-BASE. ALEGADO EXCESSO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A AUTORIZAR ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.6.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Tiago Silva dos Santos e de Cleonildo Moura de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.495.574/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes condenados, em 14.9.2022, pelo juízo da Sexta Vara Federal de Guarulhos/SP, às penas privativas de liberdade de treze anos, quatro meses e dois dias, pela prática de roubo, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), com as causas especiais de aumento relacionadas ao concurso de pessoas e à restrição à liberdade da vítima (incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    Na sentença, concluiu-se ter ficado provado que, em 21.5.2021, na cidade de Guarulhos/SP, os pacientes, agindo em concurso com mais um réu e outras três pessoas não identificadas, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, um veículo e diversas mercadorias pertencentes à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os pacientes e os demais coautores também subtraíram um aparelho celular de um funcionário da EBCT, com restrição à liberdade da vítima (fls. 614-657, e-doc. 4). 



    3. Em 3.4.2023, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 5005121-40.2021.4.03.6119, interposta pela defesa, e reduziu as penas privativas de liberdade aplicadas na sentença para oito anos e dois meses de reclusão (paciente Tiago) e nove anos, seis meses e dez dias de reclusão (paciente Cleonildo). Esta a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO FORMAL. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL ALTERADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO REGIME FIXADO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Réus condenados pela prática de crime de roubo majorado, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70 todos do Código Penal.



    2. Afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.



    2.1. O Juízo, enquanto destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar as circunstâncias de eventual deferimento de diligência para produção de prova, nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, que preconiza que o magistrado poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo, cabe à parte demonstrar a imprescindibilidade da prova requerida, mediante o cotejo com o quadro probatório já existente no feito.



    2.2. A defesa não demonstrou a existência de efetivo prejuízo, essencial à declaração da nulidade pretendida.



    3. O reconhecimento deve ser feito, na medida do possível, com observância dos critérios norteadores previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal e seus incisos. Eventuais descompassos entre tais regras e o reconhecimento feito em um caso específico devem ser examinados sob o prisma da relevância concreta e do prejuízo efetivo causado à eficácia probante do próprio reconhecimento (e sua credibilidade), não se podendo prima facie vislumbrar nulidade insanável no caso de o reconhecimento ser feito sem a observância de algum dos parâmetros dos referidos dispositivos.



    3.1. Por outro lado, se constatado que o reconhecimento irregular foi feito de maneira a viciar a formação da prova, ou a tornar duvidosa a conclusão do reconhecedor, estará ele, sim, viciado de maneira insanável.



    3.2. As irregularidades apontadas pela defesa foram reconhecidas pelo Juízo a quo na sentença, que afastou o reconhecimento pessoal realizado no âmbito policial do quadro probatório utilizado para a formação de seu convencimento. Em juízo, a vítima não foi capaz de reconhecer os réus como autores do crime.



    3.3. A prova da autoria delitiva não decorreu unicamente do reconhecimento pessoal sendo demonstrada por outros elementos probatórios coligidos ao feito, como aprova testemunhal produzida no inquérito policial e corroborada em juízo. Este foi, inclusive, o entendimento estampado no julgamento do HC 598.886/SC, pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Materialidade delitiva do crime de roubo comprovada pelos elementos probatórios dos autos, os quais esclarecem a dinâmica dos fatos que culminaram na subtração do veículo Fiat/Ducato de propriedade dos Correios, bem assim das encomendas postais que estavam em seu interior e do aparelho celular pertencente ao funcionário da empresa pública federal.



    5. Plenamente demonstrado o cometimento do delito mediante concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), visto que as provas dos autos revelam que o crime foi praticado em conjunto pelos três réus, além da pessoa de nome Denis que não foi encontrada e demais indivíduos que fugiram no momento da abordagem policial. Os elementos trazidos aos autos evidenciam a comunhão de desígnios e a maneira coordenada como realizaram a subtração do veículo dos Correios, onde estavam as encomendas postais, além do aparelho celular particular do carteiro vítima. Frise-se, nesse sentido, que os agentes delitivos se organizaram no intuito de, rapidamente, desmontar o Fiat/Ducato e se utilizar das peças, bem como dispersar as mercadorias subtraídas, assegurando assim a impunidade e o aproveitamento do produto do crime.



    6. Inexiste dúvida, igualmente, quanto à incidência da majorante prevista inciso V, §2º, do artigo 157 do Código Penal. Para a aplicação da causa de aumento em lume exige-se que o agente mantenha a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade de locomoção, por tempo juridicamente relevante, o qual se entende como aquele superior ao necessário para assegurar a execução do crime de roubo, isso é, para a consumação do delito, o que de fato se verificou no caso concreto.



    7. Autoria e dolo suficientemente demonstrados pelos elementos de probatórios coligidos ao feito.



    7.1. Não se sustenta a tese de inconsistência dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, os quais narraram a diligência com riqueza dos detalhes de que se recordavam e em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos ao feito.



    8. Mantida a incidência do artigo 70 do Código Penal no caso em apreço, visto que os crimes de roubo foram perpetrados em detrimento de duas vítimas (a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT e seu funcionário), com patrimônios distintos, razão pela qual se configuram dois delitos de roubo praticados em concurso formal.



    9. Dosimetria. Redimensionada a pena-base.



    9.1. O prazo previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não pode ser usado por analogia, para fins de exclusão dos maus antecedentes. Desse modo, as condenações anteriores de fato devem ser valoradas negativamente em desfavor do réu como maus antecedentes.



    9.2. Condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para o julgamento negativo da personalidade e da conduta social do acusado, como consignado na tese firmada no Tema Repetitivo 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.



    9.3. A personalidade se refere ao caráter do agente e deve ser entendida como a ‘agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito’ (HC 200501956588, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJ DATA:06/08/2007 PG:00550 REVFOR VOL.:00394 PG:00434 ..DTPB).



    9.4. A conduta social diz respeito ao estilo de vida do agente, bem como ao seu comportamento perante a sociedade, no ambiente familiar e de trabalho, e na vizinhança (HC - HABEAS CORPUS - 409775 2017.01.84068-6, RIBEIRO DANTAS, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 24/08/2018).



    10. Afastada a agravante da reincidência para um dos acusados. Considerando que entre a data da extinção da punibilidade e a prática do crime objeto deste feito decorreu período de tempo superior a cinco anos, a aludida condenação não deve ser utilizada para fins de reincidência.



    11. A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade e em observância ao sistema trifásico de dosimetria penal.



    12. Regime inicial alterado para o semiaberto em relação a dois dos réus, tendo em vista o redimensionamento da pena de condenado não reincidente, e em virtude da detração.



    13. Mantidas as prisões preventivas decretadas pelo Juízo a quo, considerando que não houve alterações significativas em relação ao quadro fático e processual verificado no momento da imposição das medidas.



    13.1. Necessidade de adequação da segregação cautelar ao modo de execução intermediário aplicado aos dois réus (regime semiaberto).



    14. Recurso interposto pela defesa a que se nega provimento. Apelos defensivos parcialmente providos” (fls. 73-75, e-doc. 6).



    Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região a eles negou provimento. Confira-se:



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, II E V, DO CP. OMISSÃO INEXISTENTE. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. O aresto embargado mostra-se bem fundamentado, abordando, devidamente, todas as questões arguidas nas razões recursais apresentadas pela defesa, inclusive no que tange ao redimensionamento da pena-base. 



    1.1. Considerando que foram afastadas duas circunstâncias judiciais negativas (personalidade e conduta social) e mantida apenas uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), bem como que o recurso é exclusivo da defesa, deve haver a redução da pena-base do apenado, sob pena de se incidir em reformatio in pejus. 1.2. É o que de fato se verificou no julgado, uma vez que a pena-base foi redimensionada proporcionalmente, sendo reduzida de 07 (sete) para 05 (cinco) anos de reclusão. 



    2. Logo, nenhuma eiva contém o julgado embargado, pois decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional. Com isso, torna-se evidente o caráter infringente dos embargos declaratórios, na medida em que pretende o embargante a mera rediscussão de temas já devidamente apreciados no julgado embargado, não servindo, dessa forma, como a via processual adequada para veicular o seu inconformismo, sem prejuízo de eventuais recursos cabíveis. 



    3. No sistema processual vigente, os embargos de declaração não se configuram como meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas possibilitam tão somente a sua integração, sendo que mesmo a oportuna utilização com o fim de prequestionamento, amparada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. 



    4. Não tendo sido demonstrados vícios no acórdão embargado, que decidiu clara e expressamente sobre todas as questões postas perante o órgão julgador, sem quaisquer omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades, não merecem ser providos os embargos declaratórios defensivos. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (fl. 179, e-doc. 6). 



    4. Os pacientes, representados no processo pela Defensoria Pública da União, interpuseram recurso especial, não admitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região (fls. 256-272, e-doc. 6)



    Contra a decisão de inadmissão do recurso a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.495.574/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, por decisão monocrática, conheceu do agravo, desprovendo-o (fls. 341-351, e-doc. 6). Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental (fls. 371-377, e-doc. 6).



    Em 3.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



      “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES VALORADAS COMO MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisões que mantiveram a fração de 1/4 para exasperar a pena-base em razão de múltiplas condenações dos réus valoradas como maus antecedentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/4 aplicada na dosimetria da pena, em razão de maus antecedentes, é arbitrária ou desproporcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As instâncias a quo fundamentaram concretamente a adoção do coeficiente de 1/4, sobretudo pela multiplicidade de condenações (quatro) valoradas como maus antecedentes, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não caracteriza ilegalidade ou desproporcionalidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A multiplicidade de condenações valoradas como maus antecedentes justifica a aplicação do coeficiente de 1/4 para exasperar a pena-base, não configurando ilegalidade e tampouco irrazoabilidade ou desproporcionalidade’” (fl. 382, e-doc. 6). 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter havido o trânsito em julgado em 23.5.2025



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Pretende a defesa a diminuição das penas privativas de liberdade impostas aos pacientes, com a redução da fração aplicada para a valoração dos antecedentes, na primeira etapa da dosimetria. 



    Afirma que “o presente habeas corpus não tem por objetivo rediscutir matéria fático-probatória, uma vez que a intenção é abordar exclusivamente a ilegalidade na exasperação da pena-base” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explicita insurgir-se “contra o acórdão do STJ, que manteve no valor de ¼ a fração da pena para exasperação em razão da multiplicidade de condenações valoradas como maus antecedente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a análise apurada da dosimetria da pena aplicada ao presente caso revela um rigor excessivo na fixação da pena-base do agravante, distanciando da orientação fornecida pela Jurisprudência do STF, que reconhece a desproporcionalidade de 1/4” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer: 



    a) a concessão da ordem do habeas corpus em favor de Tiago Silva dos Santos e Cleonildo Moura de Souza, com a consequente alteração da dosimetria da pena; 



    b) a concessão de liminar, tendo em vista presença de seus requisitos, probabilidade do direito e risco à liberdade dos pacientes; 



    c) seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC n. 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, com este habeas corpus, a redução das penas privativas de liberdade impostas aos pacientes em condenação com trânsito em julgado.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie 



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 251.004-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 



    5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes



    6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 218.217- AgR/AC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A JUSTIFICAR EVENTUAL ATUAÇÃO DE OFÍCIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.768-AgR/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.7.2020).



    8. Esse óbice jurisprudencial pode ser superado em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar a ausência de patente ilegalidade ou de teratologia capaz de autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, tem-se que os pacientes foram condenados pela Sexta Vara Federal de Guarulhos/SP à pena de treze anos, quatro meses e dois dias pela prática de roubo, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), com as causas especiais de aumento relacionadas ao concurso de pessoas e à restrição à liberdade da vítima (incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    Pelas múltiplas condenações criminais dos pacientes, o juízo sentenciante valorou negativamente, na primeira etapa da dosimetria, as circunstâncias judiciais relacionadas aos antecedentes, conduta social e personalidade. Na segunda etapa, houve, ainda, a aplicação da agravante da reincidência para ambos os pacientes (fls. 649-655, e-doc. 4) 



    Interposta apelação, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso e reduziu as penas privativas de liberdade aplicadas na sentença para oito anos e dois meses de reclusão (paciente Tiago) e nove anos, seis meses e dez dias de reclusão (paciente Cleonildo). 



    Ao fazê-lo excluiu, para ambos os pacientes, a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade. Quanto ao paciente Tiago, foi excluída da dosimetria, também, a agravante da reincidência. 



    Confira-se a fundamentação do voto do Relator da Apelação Criminal n. Apelação Criminal n. 5005121-40.2021.4.03.6119, Desembargador Federal José Lunardelli: 



    “TIAGO SILVA DOS SANTOS 



    Primeira fase



    Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo fixou a pena-base do réu em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, de acordo com os seguintes fundamentos (ID 259315445 - Pág. 36/37): 



    As certidões criminais e folha de antecedentes referentes a TIAGO encontram-se nos ids 150442946, 150442948, 150442959, 150442964, 150442966, 150442967 e 150442968, constando: 



    a. Foro Regional V - São Miguel Paulista - Vara Reg. Leste 2 de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher. Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal: 1522432-70.2019.8.26.0228 - 16/09/2019 Cautelar de proibição de contato com a (o) ofendida (o) » Foro Regional VII - Itaquera - Vara da Região Leste 3 de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Inquérito Policial: 1502227-04.2019.8.26.0007. Data: 11/12/2019. Autor: Justiça Pública 



    a. Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal. Auto de Prisão em Flagrante: 0000551-73.2013.8.26.0050 - 29/05/2014 Sentença Condenatória (Art. 155 ‘caput’ c/c Art. 14 ‘caput’, II ambos do(a) CP; Reclusão: nove meses e dez dias; Regime: Semiaberto; Multa de 6 dias. Valor da multa R$ 144,80) 09/06/2014 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 23/02/2015 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória) 



    a. Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0022464-77.2014.8.26.0050- 26/11/2014 Sentença Condenatória (Art. 180 ‘caput’ do(a) CP; Reclusão: um ano e dois meses; Regime: Fechado; Multa de 11 dias. Valor da multa R$ 265,47;) 04/12/2014 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 04/12/2014 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória) 



    a. Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0033899-58.2008.8.26.0050 - 13/10/2008 Sentença Condenatória (Art. 288 ‘caput’ do(a) CP; Reclusão: dois anos e seis meses; Regime: Fechado) 28/10/2008 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 26/11/2008 Recurso Interposto (pelo réu) 08/08/2013 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 288 ‘caput’ do(a) CP) 18/09/2013 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 11/11/2013 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 



    a. Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0069801-82.2002.8.26.0050 - 09/05/2003 Sentença Condenatória (Artigo(s): Código Penal, 155, §§1º e 4º, I e IV, (cinco vezes), do Sumula: à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, regime semiaberto, e 17 dias-multa, mínimo legal. Substituída a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade ou entidade pública cumprida à razão de uma hora por dia de condenação, e limitações de fim de semana. Poderá recorrer em liberdade. MP apelou, réu apelou. ------------- Dados Acórdão Data do Acórdão: 01/07/2005 Tipo de Acórdão: Deram Provimento Parcial Sumula Acórdão: Acórdão de 01.07.05, vu, em 8ª Câmara, deu provimento em parte às apelações da defesa e do MP para, afastada a majorante do repouso noturno, mantida a condenação do réu pelo crime do art. 155, § 4º, I e IV, por 05 vezes, c.c. art. 71 do CP, reduzir suas penas para 03 anos de reclusão, reg. inicial aberto, além da pecuniária de 50 dias-multa mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade pelas duas penas restritivas de direito aplicadas na sentença, na forma do art. 44 do CP. Trânsito MP 23.08.05 e p/ réu em 19.09.05.) 09/05/2003 Sentença Condenatória (Artigo(s): Código Penal, 155, §§1º e 4º, I e IV, (cinco vezes), do Sumula: à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, regime semiaberto, e 17 dias-multa, mínimo legal. Substituída a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade ou entidade pública cumprida à razão de uma hora por dia de condenação, e limitações de fim de semana. Poderá recorrer em liberdade. MP apelou, réu apelou. ------------- Dados Acórdão Data do Acórdão: 05/02/2003 Tipo de Acórdão: Conceder a Ordem Sumula Acórdão: Acórdão de 05.02.03 10ª C., v.u. concedeu ordem para que o réu aguarde o prosseguimento do feito em liberdade. Alvará expedido em 19.02.03.)



    a. Foro Central Criminal - Juri - 1ª Vara do Júri. Crime de Homicídio Doloso (art. 121, CP): 0003572-71.2001.8.26.0052 (52010035720) Situação: Suspenso. Data: 18/10/2001. Autor: Justiça Pública 



    Os motivos, circunstâncias e as consequências do crime, bem como a culpabilidade do agente não justificam aplicação da pena em patamar superior ao mínimo 



    O comportamento das vítimas não traz qualquer elemento que recomende exasperação da pena. 



    No que diz respeito aos antecedentes, conduta social e personalidade do réu, as certidões criminais e folhas de antecedentes indicam condenação anterior por crimes dos artigos Art. 180 ‘caput’ do(a) CP (0022464-77.2014.8.26.0050), Art. 288 ‘caput’ do(a) Código Penal (0033899-58.2008.8.26.0050) e Art. 155, §§1º e 4º, I e IV, (cinco vezes) do Código Penal (0069801-82.2002.8.26.0050), sem mencionar a condenação no processo nº 0000551-73.2013.8.26.0050, que será ponderado na fase seguinte da dosimetria, a título de agravante por reincidência. 



    Trata-se de antecedentes extremamente desfavoráveis, e que não deixam dúvida quanto ao desprezo do réu pelas regras de convívio social e sua personalidade voltada ao crime, exigindo-se maior tempo de recolhimento ao cárcere, seja como elemento de correição, seja como medida de proteção à coletividade. 



    Sendo assim, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 185 (sessenta e oito) dias-multa.



    Extrai-se do trecho acima que o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, tendo em vista as condenações criminais anteriores que constam das certidões e folhas de antecedentes. 



    A defesa pugna pela reforma da sentença no particular. Argumenta que, como condenações pretéritas antigas não servem para o efeito da reincidência, ‘com muito maior razão não devem valer para fins de antecedentes criminais’. Sem razão, contudo. 



    Conforme consignei acima, o prazo previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não pode ser usado por analogia para fins de exclusão dos maus antecedentes. Desse modo, as condenações anteriores de fato devem ser valoradas negativamente em desfavor do réu como maus antecedentes. 



    No mesmo sentido, recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 593.818), Tema 150 da repercussão geral, quando foi fixada a seguinte tese:



    ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli’ (Presidente). (Sessão Virtual de 7.8.2020 a 1